Tribunal: STF
Processo: HC 263776
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, de próprio punho impetrado em favor de Rodrigo Domingues Medina contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. (e-doc. 2).



    Consta nos autos que o paciente foi condenado à pena de 56 anos, 1 mês e 26 dias, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, por três vezes, calúnia, extorsão mediante sequestro com resultado morte, ocultação de cadáver, resistência e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. 



    Neste writ, o paciente alega, em síntese, que é ex-policial militar e portador de grave doença mental diagnosticada por peritos do IMESC, circunstâncias que impõem a determinação de estabelecimento prisional adequado. Aduz que, após reiteradas tentativas de remoção para unidade adequada, teve seu pedido deferido, porém aponta a omissão do Estado, haja vista o não cumprimento da decisão.



    Desse modo, requer, ao final: 



    “1. (...) O cumprimento da decisão judicial proferida no processo de execução 0005853-09.2023.8.26.0996, fls. 414/415, ou seja, ‘seja devidamente cumprida a determinação deste juízo, para que o detento seja removido para outro estabelecimento prisional, onde possa ser alocado no pavilhão de convívio comum haja vista sua permanência, por período excessivo no setor de seguro e de medida de proteção, acarreta o agravamento do quadro clínico apresentado pelo recluso, bem como prejudica o próprio escopo do cumprimento da sanção penal.’



    2. Caso a solicitação 01 acima citada, seja indeferida, seja deferido a remoção do paciente para qualquer estabelecimento especializado em tratamento em saúde mental, ou seja, Hospital de Custódia e tratamento psiquiátrico (...)



    3. Caso as solicitações 01 e 02, sejam indeferidas, seja deferido, pelos mesmos fundamentos das solicitações 01 e 02 e dos autos, a prisão domiciliar para tratamento ambulatorial (...)



    6. Seja conhecido, processado e julgado o presente Habeas corpus, tendo em vista e inércia das autoridades públicas locais, e esse “recurso” em habeas corpus ser a única opção de socorro do paciente.” (e-doc. 1, p. 112-118)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    Na hipótese, o Tribunal de Justiça assim decidiu (e-STJ fls. 50/56): 



    (...) 



    Desse modo, verifica-se ser esta Câmara o órgão coator, e, assim, em observância ao princípio da hierarquia, inviável por meio deste invocado writ revisar-se decisão outrora prolatada, nos termos do art. 650, § 1º, do Código de Processo Penal, esgotada, portanto, a jurisdição deste Colegiado. 



    (...) 



    De mais a mais, exsurge dos autos que o paciente tem por hábito se insurgir contra as decisões dos Diretores das Unidades Prisionais, dos Peritos que avaliaram sua saúde mental, bem como dos competentes Juízes de piso que acompanham o feito, inclusive, da d. Juíza Corregedora que, com muito afinco, acompanha o caso.



    Outrossim, as informações de estilo prestadas dão conta do histórico problemático do paciente, cuja conduta ensejou diversas remoções (idas e vindas) sendo que nenhuma Unidade Prisional é considerada adequada por Rodrigo, somente a Penitenciária II de Tremembé ou um Hospital de Custódia seriam aceitáveis. Não obstante, o quadro clínico e de saúde mental apurado nos autos não justificou a necessidade de remoção para unidade de saúde mental. 



    Quanto à Penitenciária de Tremembé, o paciente registrou duas passagens pela unidade, das quais precisou ser removido de lá emergencialmente em decorrência de condutas inadequadas, de modo que, agora, sua admissão não é aceita considerando ostentar perfil de alta periculosidade incompatível com a unidade. 



    Demais disso, o próprio paciente expressou claramente que não aceita nenhuma das opções possíveis de transferência que lhe foram apresentadas, justificando ser ex-policial do GATE e ter necessidade de ambiente apropriado á sua condição (fls. 86 destes autos). 



    Em que pese toda a situação relatada, o juízo ‘a quo’ esclareceu que mesmo em setor recluso Rodrigo tem seus direitos garantidos, inclusive assistência à saúde, e tal situação por si só não configura arbitrariedade, pelo contrário, coaduna com o perfil do próprio detento (fls. 108 destes autos). 



    Como se vê, apesar de revestido com nova roupagem, o mandamus trata de matéria anteriormente apreciada por esta C. Câmara Criminal, sem dizer que o habeas corpus não é a via adequada para decisões acerca de pedidos realizados em sede de execução penal, por não se tratar a matéria do restrito âmbito do indigitado remédio heroico, imprestável para exames valorativos de prova e que tem como principal objetivo resguardar a liberdade de locomoção. 



    Tampouco se presta o Direito Penal à satisfazer as vontades dos condenados, supondo que estes possam escolher onde querem cumprir suas penas, fosse assim estaria a sociedade à mercê dos mais temidos criminosos. Frise-se que a insatisfação, quanto ao indeferimento da benesse almejada, pelo MM. Juízo da Execução, deve ser pleiteada mediante recurso próprio, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal, de acordo com o qual: “das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”.



    [...]



    Assim, por quaisquer ângulos que se analise, a matéria não comporta apreciação por esta 4ª Câmara Criminal. 



    Ante o exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE A IMPETRAÇÃO, nos termos do art. 248 do RITJSP e do art. 663 do Código de Processo Penal. 



    [...] 



    De se registra que a jurisprudência pacífica desta Corte tem se orientado no sentido de que a competência do STJ para examinar habeas corpus, na forma do art. 105, I, “c”, da CF, somente é inaugurada quando a decisão judicial atacada tiver sido proferida por tribunal, o que implica na exigência de exaurimento prévio da instância ordinária, com manifestação do órgão colegiado.



    (...)



    É bem verdade que em situações excepcionais este Tribunal Superior tem afastado o óbice da necessidade de prévio exaurimento das instâncias ordinárias, para admitir a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, quando o ato coator revelar manifesta ilegalidade. Entretanto, não é esse o caso dos autos.” (grifei)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Determino o encaminhamento de cópia da petição inicial à Defensoria Pública de São Paulo para adotar as providências que entender cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente